Tribunal: STF
Processo: AI 515363
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. FORMA DE 
   RECOLHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1. 	A decisão agravada 
   fundou-se em precedente do Plenário (RE 343.446/SC) que resolveu a 
   controvérsia referente à cobrança da contribuição para o custeio do 
   SAT, afastando a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, bem 
   como ressaltou que eventual conflito entre a lei instituidora da 
   contribuição ao SAT e os decretos que a regulamentaram seria questão 
   de índole ordinária, insuscetível de apreciação em sede de apelo 
   extremo. 
2.	O debate sobre o prazo de recolhimento da contribuição 
   em questão restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional 
   porque dependem do exame dos referidos decretos. Dessa forma, 
   eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta 
   ou reflexa.
3.	Impossibilidade de apreciação, no presente agravo de 
   instrumento, de pedido subsidiário formulado no recurso 
   extraordinário, até porque o citado recurso sequer foi 
   admitido.
4.	Agravo regimental improvido.